Tribunal: TJES
Processo: 5001334-90.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001334-90.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA GONCALVES SANT ANNA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001334-90.2023.8.08.0062

APELANTE:
MARIA APARECIDA GONÇALVES SANTANNA

APELADOS:
BANCO ORIGINAL S/A E PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. CRÉDITO DO NUMERÁRIO EM CONTA DA CONTRATANTE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO DA ESFERA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos materiais e morais, em demanda fundada na alegação de contratação fraudulenta de empréstimo bancário. A Apelante sustenta desconhecimento do negócio jurídico e responsabilidade das instituições financeiras pela suposta fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem civilmente por alegado empréstimo fraudulento realizado mediante validação biométrica e posterior transferência dos valores a terceiro integrante da esfera familiar da contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade da biometria facial e à destinação do numerário, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

As mensagens apresentadas pela própria Apelante demonstram que ela buscava efetivar contratação de empréstimo junto ao suporte técnico, evidenciando ciência e manifestação de vontade quanto à operação financeira.

As instituições financeiras comprovaram a regularidade da contratação mediante utilização de biometria facial e conferência de documentos originais, circunstâncias que conferem presunção de legitimidade ao negócio jurídico.

O conjunto probatório demonstra que o valor do empréstimo foi creditado em conta de titularidade da Apelante e posteriormente transferido ao seu filho, afastando a tese de desvio externo de valores e rompendo o nexo causal necessário à responsabilização das Rés.

A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois inexistiu fortuito interno decorrente de falha de segurança bancária, tendo o sistema operado mediante utilização das credenciais e biometria da própria cliente.

Eventual vício de consentimento ou conduta indevida de terceiro após o recebimento do numerário configura questão de ordem privada, sem aptidão para comprometer a validade do contrato bancário.

A pretensão de invalidar negócio jurídico cuja contratação foi previamente admitida pela própria parte caracteriza comportamento contraditório, em afronta ao princípio do
venire contra factum proprium
e à boa-fé objetiva.

Ausente demonstração de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço bancário, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A contratação de empréstimo mediante validação biométrica e conferência documental gera presunção de legitimidade do negócio jurídico.

O efetivo crédito do numerário na conta da contratante e sua posterior transferência a terceiro da esfera familiar afastam a responsabilidade civil da instituição financeira por alegada fraude.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando inexistente falha no sistema de segurança bancário e as operações são realizadas mediante uso das credenciais e biometria da própria cliente.

A tentativa de anular negócio jurídico cuja contratação foi previamente admitida pela parte configura violação ao princípio do venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.
TJSP - Apelação Cível: 10032144220258260604 Sumaré, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/04/2026, Núcleo 4.0-T . II (DP2), Data de Publicação: 13/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001334-90.2023.8.08.0062

APELANTE:
MARIA APARECIDA GONÇALVES SANTANNA

APELADOS:
BANCO ORIGINAL S/A E PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação de responsabilidade civil das instituições financeiras por suposto empréstimo fraudulento.

Ab initio
, analiso a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelas Apeladas, as quais pugnam pelo não conhecimento do recurso sob a tese de violação ao princípio da dialeticidade. Argumentam, em síntese, que as razões recursais constituem mera reprodução literal da peça exordial, carecendo de impugnação específica.

Todavia, o inconformismo não prospera. Da análise do recurso, depreende-se que a Apelante logrou êxito em confrontar a
ratio decidendi
da sentença fustigada, insurgindo-se pontualmente contra a hermenêutica aplicada ao conjunto probatório - notadamente no que tange à higidez da validação biométrica e à destinação do numerário.

Configurado o nexo lógico e a correlação dialética entre os fundamentos do
decisum
e as razões de reforma, entendo que o recurso cumpre o requisito de regularidade formal previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

Após detido reexame do acervo probatório, conclui-se que a insurgência recursal não reúne condições de prosperar. A manutenção do
decisum
de primeiro grau impõe-se sob os seguintes fundamentos:

Primeiro, a tese de desconhecimento do negócio jurídico é frontalmente invalidada pelos elementos colacionados pela própria Apelante. As capturas de tela das interações mantidas com o suporte técnico (ID 16899429) revelam que a Apelante questionou, de forma clara e deliberada:
“Estou tentando fazer um empréstimo mas tá aparecendo uma mensagem de erro”
. Tal evidência é determinante, comprovando o pleno discernimento e a inequívoca manifestação de vontade (
animus
) quanto à celebração da operação financeira.

Segundo, as Apeladas desincumbiram-se do seu ônus probatório ao demonstrar que o contrato aperfeiçoou-se mediante rigorosos protocolos de segurança. A utilização de validação por biometria facial, aliada à conferência de documentos originais, confere presunção de legitimidade ao ato, arredando a hipótese de fraude perpetrada por terceiros no momento da contratação.

Terceiro - e ponto nodal para o deslinde da causa
-
, o lastro documental evidencia que o numerário oriundo do mútuo foi efetivamente creditado em conta de titularidade da Apelante. A transferência subsequente da integralidade dos valores ao seu descendente direto, o Sr. Flávio Gonçalves, transmuda a natureza da lide. A prova de que o capital circulou na esfera de domínio familiar da Apelante esvazia a tese de desvio externo e descaracteriza o nexo causal necessário para a responsabilização das Rés.

Nesse cenário, revela-se inaplicável a Súmula 479 do STJ. Não se configura o “fortuito interno”, visto que o sistema de segurança operou regularmente, processando transações mediante a utilização de credenciais e biometria da própria cliente. Eventual vício de consentimento ou conduta indevida de terceiro (filho), na gestão do numerário após o seu recebimento, constitui matéria de ordem estritamente privada —
res inter alios acta
em relação aos bancos —, incapaz de irradiar efeitos sobre a higidez do contrato bancário.

Ademais, a pretensão de anular o negócio jurídico que a própria parte admitiu buscar junto ao atendimento configura comportamento contraditório, vulnerando o princípio do
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva.

Confira-se precedente em situação análoga:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE ALEGADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – Caso em exame:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por aposentado portador de Alzheimer alegando fraude em três contratos de empréstimo consignado (nº 1513762365, 1515695698 e 1520852218), totalizando R$ 19.725,24, com descontos indevidos em benefício previdenciário desde fevereiro de 2025.

II – Questão em discussão:

Validade da contratação de empréstimos consignados firmados mediante assinatura eletrônica por biometria facial, considerando alegação de fraude, ausência de interdição judicial reconhecendo incapacidade civil do autor portador de Alzheimer e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III – Razões de decidir:

A instituição financeira comprovou fato extintivo do direito do autor mediante apresentação de contratos com assinatura eletrônica por biometria facial, cujos dados pessoais (nome completo, RG, CPF, endereço e benefício previdenciário) coincidem com os dados do autor, além de extratos bancários demonstrando crédito dos valores na conta do autor e posterior transferência via PIX a terceiro com o mesmo sobrenome (Clayton Mendes de Brito), evidenciando destinação a pessoa do círculo familiar. Ausência de interdição judicial tornava o autor legalmente capaz para contratar. A procuração outorgada ao filho não retira legitimidade para contratação pessoal. O ônus probatório da fraude alegada incumbia ao autor, que não se desincumbiu.

IV – Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

A instituição financeira que comprova contratação regular mediante assinatura eletrônica com biometria facial, coincidência integral dos dados pessoais contratuais com os dados do autor, efetivo crédito dos valores e
transferência a pessoa do círculo familiar
demonstra fato extintivo do direito alegado
(CPC, art. 373, II), afastando responsabilização por fraude externa quando ausente interdição judicial e não satisfeito o ônus probatório da alegação de fraude pelo autor.

Legislação aplicável: Lei nº 8.078/1990 (arts. 3º, § 2º; 4º, I; 6º, VIII; 14, §§ 1º e 3º); Código Civil (arts. 104, 927); CPC (arts. 373, I e II; 1.010, § 3º; 1.013; 85, § 11); Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ. (TJSP - Apelação Cível: 10032144220258260604 Sumaré, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/04/2026, Núcleo 4.0-T . II (DP2), Data de Publicação: 13/04/2026). Sem grifos no original.

Desta forma, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Os demais argumentos recursais restam prejudicados.

Assim,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.